Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-88.2024.8.11.0100
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1000528-88.2024.8.11.0100
Requerente:
CARLOS GONCALVES
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. MERO TEMOR SUBJETIVO. DOLO DE EVASÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de fuga, alegando a excludente de ilicitude do estado de necessidade sob o argumento de temor de represálias, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de temor subjetivo diante da exaltação da vítima configura a excludente de estado de necessidade apta a afastar a tipicidade da conduta de fugir do local do acidente; e (ii) saber se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais nesta fase recursal.
III. Razões de decidir
3. A excludente do estado de necessidade (art. 24 do CP) exige perigo atual e inevitável não provocado pelo agente, não se configurando por mero receio subjetivo ou exaltação da vítima em acidente de trânsito, sobretudo quando o contexto revela embriaguez e inabilitação, evidenciando o dolo de evitar a responsabilização penal e civil.
4. A materialidade e a autoria do crime do art. 305 do CTB restaram comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, consumando-se o delito com a evasão do local para frustrar a aplicação da lei.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da eventual hipossuficiência financeira e da suspensão da exigibilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mero temor subjetivo de represálias, desacompanhado de prova de perigo atual e concreto, não configura estado de necessidade para justificar a fuga do local do acidente, especialmente quando evidenciado o intuito de evitar responsabilização por infrações concomitantes. 2. A isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 24; CTB, arts. 305 e 306; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04/10/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-88.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS GONCALVES - CPF: 029.666.411-18 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (TESTEMUNHA), GIOVANI OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 015.411.672-60 (TESTEMUNHA), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (TESTEMUNHA), JORGE TATSUO MORIYA - CPF: 202.122.081-87 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. MERO TEMOR SUBJETIVO. DOLO DE EVASÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de fuga, alegando a excludente de ilicitude do estado de necessidade sob o argumento de temor de represálias, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de temor subjetivo diante da exaltação da vítima configura a excludente de estado de necessidade apta a afastar a tipicidade da conduta de fugir do local do acidente; e (ii) saber se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A excludente do estado de necessidade (art. 24 do CP) exige perigo atual e inevitável não provocado pelo agente, não se configurando por mero receio subjetivo ou exaltação da vítima em acidente de trânsito, sobretudo quando o contexto revela embriaguez e inabilitação, evidenciando o dolo de evitar a responsabilização penal e civil.
4. A materialidade e a autoria do crime do art. 305 do CTB restaram comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, consumando-se o delito com a evasão do local para frustrar a aplicação da lei.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da eventual hipossuficiência financeira e da suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mero temor subjetivo de represálias, desacompanhado de prova de perigo atual e concreto, não configura estado de necessidade para justificar a fuga do local do acidente, especialmente quando evidenciado o intuito de evitar responsabilização por infrações concomitantes. 2. A isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 24; CTB, arts. 305 e 306; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04/10/2016.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n.o 1000528-88.2024.8.11.0100, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, absolvendo-o quanto ao delito do artigo 309 do CTB.

Nas razões recursais (ID. 334130904), a defesa sustenta a inexistência de dolo específico quanto ao crime de afastamento do local do sinistro, alegando que o réu não teria percebido a colisão ou que se afastou por receio de represálias, invocando a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Aduz, ainda, que a posterior reparação do dano material afastaria a tipicidade da conduta, bem como requer a isenção do pagamento das custas processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões (ID. 334130906), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID 340211366).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta de afastar-se do local do acidente, argumentando que o réu não agiu com dolo de fugir à responsabilidade penal ou civil, mas sim por receio de sua integridade física (estado de necessidade), visto que a outra parte envolvida no acidente teria descido do veículo exaltada.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro restaram plenamente comprovadas pelo conjunto probatório. A vítima
Jorge Tatsuo Moriya
, proprietário do veículo atingido, relatou que transitava pela via quando o acusado saiu repentinamente de um estacionamento, colidindo com seu automóvel. Narrou que, após a batida, o acusado não parou e evadiu-se do local. Disse que um terceiro seguiu o réu e acionou a polícia. Afirmou que, no momento do acidente, seu veículo ficou imobilizado devido aos danos e que só percebeu a embriaguez do réu posteriormente, na delegacia.

O Policial Militar
Fernando Ferreira da Crus
descreveu que a guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vítima, onde o causador teria fugido. Explicou que localizaram o acusado em local diverso do acidente, graças a informações de populares. Detalhou que Carlos apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e fala lenta, e admitiu ter ingerido bebida alcoólica e não possuir CNH.

O apelante
Carlos Gonçalves
, em seu interrogatório, admitiu ter deixado o local. Alegou que estava saindo de uma loja quando foi surpreendido pelo veículo da vítima e que, após o ocorrido, o condutor do outro carro desceu xingando. Justificou sua saída dizendo que não percebeu a batida e ficou com medo da reação do outro motorista. Confessou não possuir habilitação e ter ingerido álcool.

A tese de
estado de necessidade
(art. 24 do CP) exige a comprovação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, que torne inexigível conduta diversa. No caso em tela, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer ameaça concreta ou iminente à sua integridade física que justificasse a fuga. O mero receio subjetivo ou o fato de a outra parte estar nervosa após uma colisão não autorizam a evasão, mormente quando não há relato de porte de armas ou tentativa de agressão física real.

O dolo de evadir-se para furtar-se à responsabilidade é patente. O apelante conduzia veículo automotor sob efeito de álcool e sem habilitação — fatos incontroversos e confessados —, circunstâncias que constituem motivação idônea para que ele buscasse evitar o contato com as autoridades policiais no local do sinistro.

Ademais, a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela própria dinâmica dos fatos (prisão em local diverso), possui especial relevância probatória. O crime se consumou no momento em que o réu abandonou o local.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça, cuja ementa adoto como razão de decidir:

[...] 4. Fuga do Local do Acidente (Art. 305):
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que narrou a evasão do réu após a colisão. O crime é formal e se consuma com o simples afastamento do local com o intuito de se eximir da responsabilidade,
sendo irrelevante posterior acordo de reparação de danos. [...] "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, é prova suficiente para a condenação pelo crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB). (N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025)

Portanto, demonstrado que o apelante se afastou do local do acidente para evitar a responsabilização civil e penal, sem que houvesse perigo atual a justificar sua conduta, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Requer ainda o Apelante a concessão de isenção de custas processuais.

O pleito não comporta acolhimento nesta instância recursal.

Conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas processuais é consectário legal da própria responsabilização penal, a alegação de hipossuficiência financeira, por sua vez, não afasta, de plano, a condenação nas custas, mas pode ensejar a suspensão da exigibilidade, o que deverá ser avaliado na fase de execução da pena, pelo juízo competente, mediante eventual comprovação da condição econômica alegada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Do mesmo modo, este Egrégio Tribunal tem decidido que:
[...]“A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.”
(N.U 1002159-94.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Assim sendo, deve o pleito ser apresentado perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir sobre a eventual concessão do benefício.

Portanto,
indefiro
o pedido de isenção das custas processuais, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado na fase executória, mediante provocação da parte interessada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Gonçalves
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026